Tribunal: STF
Processo: AI 756336
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA 
   REFLEXA AO ARTIGO 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, DA CF. DECISÃO 
   CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE NÃO CONFIGURA OFENSA AO ART. 93, 
   IX, DA CF. SÚMULA STF 279.

1.	Para divergir da conclusão a que 
   chegou o Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto 
   fático-probatório dos autos, o que é defeso nesta sede recursal 
   (Súmula STF 279).
2.	A ofensa aos postulados constitucionais da 
   legalidade, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo 
   legal, da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se existente, 
   seria, segundo entendimento deste Supremo Tribunal, meramente 
   reflexa ou indireta. Precedentes.
3.	Decisão fundamentada contrária 
   aos interesses da parte não configura ofensa ao artigo 93, IX, da 
   CF.
 4. 	Agravo regimental improvido.